Tribunal: TJES
Processo: 5010738-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010738-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: JESSYCA VIEIRA TAVARES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO. INABILITAÇÃO A VAGA RESERVADA PARA PCD. NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDIÇÃO AO DECRETO-LEI 3.298/99. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem;

2. O ato administrativo, em que pese possuir presunção relativa de veracidade e legalidade, o ônus para desconstitui-lo é da pessoa que o questiona;

3. A despeito dos laudos particulares indicarem sequelas físicas e estéticas decorrentes de acidente de trânsito na agravada, sendo possível inclusive ver as marcas nas fotos, não há constatação de limitação apta a enquadrá-la em algumas das condições estabelecidas no decreto;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5010738-26.2024.8.08.0000

Agravante: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Agravada: Jessyca Vieira Tavares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras contra a decisão (Id 46589910 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Jessyca Vieira Tavares, deferiu a tutela de urgência “
para
SUSPENDER
o ato administrativo eliminatório da autora na avaliação biopsicossocial e
DETERMINAR
que as rés, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovam sua reintegração na lista de aprovados com deficiência, na condição
sub judice

e no cargo que foi aprovada, referente ao Processo Seletivo de Edital nº 1 - PETROBRAS/PSP RH 2023.2, garantido sua convocação e participação nas demais etapas do certame, sob pena de multa diária R$ 1.000,00(mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento
”.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que, a despeito de ter se inscrito no processo seletivo na condição de deficiente físico, a equipe multiprofissional e interdisciplinar entendeu que a agravante não se enquadra no Decreto-Lei 3.298/99 para concorrer a vaga reservada, o que, segundo disposições do edital, justifica a sua exclusão da lista de cota, defendendo, ainda, ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC.

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 9458529).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (Id 9957703).

Agravo interno pretendendo o juízo de retratação ou revisão colegiada da decisão liminar recursal (Id 9957707).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 10200687).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada por Jessyca Vieira Tavares, deferiu a tutela de urgência “
para
SUSPENDER
o ato administrativo eliminatório da autora na avaliação biopsicossocial e
DETERMINAR
que as rés, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovam sua reintegração na lista de aprovados com deficiência, na condição
sub judice

e no cargo que foi aprovada, referente ao Processo Seletivo de Edital nº 1 - PETROBRAS/PSP RH 2023.2, garantido sua convocação e participação nas demais etapas do certame, sob pena de multa diária R$ 1.000,00(mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento
”.

Para tanto, sustenta que, a despeito de ter se inscrito no processo seletivo na condição de deficiente físico, a equipe multiprofissional e interdisciplinar entendeu que a agravante não se enquadra no Decreto-Lei 3.298/99 para concorrer a vaga reservada, o que, segundo disposições do edital, justifica a sua exclusão da lista de cota, defendendo, ainda, ausência de comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que decide sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Conforme consignado na decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
n
ão é qualquer deficiência ou limitação física que autoriza a inscrição do candidato para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Sob a ótica da nova lei, se exige não apenas a deficiência, mas também a associação dela a alguma das barreiras previstas na norma, que impeçam a integração plena em sociedade
” (AgInt no REsp n. 2.044.846/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 27/6/2023).

No caso, a eliminação da agravada pela banca examinadora do concurso foi justificada porque a condição física dela não se enquadra nos critérios do art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/99 para fins de habilitação às vagas reservadas para PCD.

Importante consignar que, em que pese o ato administrativo possuir presunção relativa de veracidade e legalidade, o ônus para desconstitui-lo é da pessoa que o questiona, o que não foi realizado, de imediato, pela parte agravada.

A despeito dos laudos particulares indicarem sequelas físicas e estéticas decorrentes de acidente de trânsito na agravada, sendo possível inclusive ver as marcas nas fotos, não há constatação de limitação apta a enquadrá-la em algumas das condições estabelecidas no decreto.

Evidente que o contexto exige melhor dilação provatória, notadamente para desconstituir um ato administrativo, sendo certo, ainda, que a manutenção da agravada no processo seletivo, desconsiderando a competência e autonomia da banca examinadora fora das hipóteses excepcionais, causa prejuízo ao andamento do certame e aos demais candidatos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela de urgência.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)